Tribunal: STF
Processo: MS 20728
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-24
Data de publicação: 1987-09-24

Ementa:
ORDEM IMPETRADA PARA QUE SE SUBMETA A REQUERENTE A EXAME MEDICO,
PERANTE O DEPARTAMENTO COMPETENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A FIM DE
CARACTERIZAR PLENITUDE DAS SUAS FACULDADES FISICAS E MENTAIS, A PAR
DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO.
FALTA DE DISPOSIÇÃO REGIMENTAL AUTORIZADORA DA ADOÇÃO DA PROVIDENCIA
REQUERIDA A PRESIDENCIA DAQUELA CASA DO CONGRESSO.
IMUNIDADE NÃO PRETERIDA (CONSTITUIÇÃO, ART. 32, PARAGRAFO-2).
O DIREITO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDOES ABRANGE O ESCLARECIMENTO DAS
SITUAÇÕES JA VERIFICADAS, NÃO A CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO A SER
ESCLARECIDA (ART. 153, PARAGRAFO-35).
PEDIDO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.